Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DUPLICATAS INADIMPLIDAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. VENCIMENTO DAS DUPLICATAS OBJETO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO. ART. 397, DO CC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Se no acordo extrajudicial realizado entre as partes não houve modificação das condições contratuais originalmente avençadas, mas, tão somente, o elastecimento do prazo e forma de pagamento, por liberalidade das partes, a fim de facilitar a quitação do débito, não se evidencia o animus novandi, conforme preceitua o inciso I do art. 360, do CC. Ademais, a lei não permite tal presunção, sendo certo que, ausente o ânimo inequívoco de novar, a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira, nos termos do art. 361, do CC.
2. O momento de incidência da correção monetária e dos juros legais deve ser o do vencimento das duplicatas que deram origem aos títulos executivos judiciais, por se tratar de mora ex re e não ex persona, consoante o disposto no art. 397, do CC.
3. Cabe à parte sucumbente da demanda arcar com as custas processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados de acordo com o disposto no art. 85, do CPC.
4. Apelo não provido.